Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o crime, por cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Não procede o pleito defensivo de incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 porquanto é o réu reincidente e portador de maus antecedentes.
3. Não há falar em bis in idem na motivação que afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado. Na realidade, os antecedentes e a reincidência, além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, projetam efeitos que ultrapassam a primeira e a segunda fases da dosimetria da pena, v. g., determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, bem como para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na legislação penal em vigor.
4. Recurso conhecido e desprovido.